Tribunal: TJSP
Processo: 1501549-25.2018.8.26.0653
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Réu preso em flagrante, sendo pessoalmente reconhecido por testemunhas como o autor do delito – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Qualificadora bem demonstrada pela prova técnica – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante da reincidência específica –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Réu preso em flagrante, sendo pessoalmente reconhecido por testemunhas como o autor do delito – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Qualificadora bem demonstrada pela prova técnica – Pena-base exasperada com fundamento nos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante da reincidência específica – Regime inicial fechado mantido ante os péssimos antecedentes do réu – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501549-25.2018.8.26.0653, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é apelante
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501549-25.2018.8.26.0653 -Voto no 14216
2
Voto no 14216
Apelação no 1501549-25.2018.8.26.0653
Comarca de Vargem Grande do Sul
Apelante: Carlos Roberto dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Marina Silos de Araújo

Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo
Réu preso em flagrante, sendo pessoalmente
reconhecido por testemunhas como o autor do delito Negativa do
acusado isolada do contexto probatório
Qualificadora bem
demonstrada pela prova técnica
Pena-base exasperada com
fundamento nos maus antecedentes do réu
Circunstância
agravante da reincidência específica Regime inicial fechado
mantido ante os péssimos antecedentes do réu Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS foi condenado a
cumprir a pena de 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e a pagar o valor correspondente a 15 dias-multa em seu mínimo unitário, por
infração ao disposto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente busca a redução da pena aplicada, a
fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade
por penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501549-25.2018.8.26.0653 -Voto no 14216
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que em 09 de setembro de 2018, por
volta das 15,00 horas, na Avenida Manoel Gomes Casaca no 43, cidade de Vargem
Grande do Sul, CARLOS ROBERTO DOS SANTOS subtraiu para si, mediante
rompimento de obstáculo, um aparelho de telefone celular e um frasco de perfume,
pertencentes à vítima Ana Carolina Batista.
Segundo o apurado, o acusado dirigiu-se ao imóvel da
vítima e após o arrombamento de um cadeado, obteve acesso ao interior da
residência, de onde subtraiu um aparelho de telefone celular e um frasco de
perfume, evadindo-se em poder de tais bens.
Ocorre que os vizinhos da vítima observaram a
subtração, identificaram o acusado e comunicaram os fatos aos policiais militares,
que acorreram à residência do réu e ali o detiveram.
Por isso, o acusado foi preso em flagrante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501549-25.2018.8.26.0653 -Voto no 14216
4
encaminhado ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e
negou a prática do crime.
Ouvida em Juízo, a vítima Ana Carolina Batista
informou que estava em seu trabalho quando foi informada sobre a presença do
acusado em sua residência, de modo que acorreu ao local e notou o arrombamento
de um cadeado, bem como a subtração de um frasco de perfume e de um aparelho
de telefone celular. Disse ainda que os objetos subtraídos não foram recuperados.
Por sua vez, as testemunhas Alexander Ferreira e
Aparecido Jonas Domingues esclareceram que avistaram o réu deixando a
residência da vítima e o indagaram sobre o que fazia no local, momento em que ele
respondeu de forma evasiva. Disseram ainda que decidiram informar à vítima, que
retornou ao imóvel e constatou a subtração.
Vale consignar que ambas as testemunhas reconheceram
o acusado, presente em Juízo, como o autor da subtração.
A seu turno, o policial militar Donizeto da Silva
Antoniali deu conta de que realizava patrulhamento de rotina quando tomou
conhecimento dos fatos e dirigiu-se à residência do acusado, onde o deteve.
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que apenas passara em frente ao imóvel da vítima, eis que reside nas imediações,
sendo injustamente acusado da prática do crime.
Contudo, a despeito da negativa do acusado, a meu ver,
os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a sua
responsabilidade penal, posto que ele foi pessoalmente reconhecido pelas
testemunhas como o autor do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501549-25.2018.8.26.0653 -Voto no 14216
5
E não seria demais afirmar o significativo valor
probatório a ser atribuído a tais depoimentos, até mesmo porque se trata de prova
desinteressada, não havendo sequer indícios que lancem suspeitas sobre a
veracidade de seus relatos.
Cumpre ressaltar ainda que o réu ostenta mais de duas
dezenas de condenações anteriores pela prática de crimes contra o patrimônio, de
sorte que seu passado não o recomenda.
Deste modo, a condenação era mesmo de rigor.
Outrossim, a incidência da qualificadora prevista no
artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal é inquestionável, pois o laudo pericial foi
bastante a demonstrar que o acesso ao local dos fatos deu-se após o rompimento do
cadeado que trancava o portão de acesso à casa.
A pena-base foi fixada em 1/4 acima de seu patamar
mínimo, em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, com fundamento nos péssimos antecedentes do réu, que ostenta vinte e seis
condenações criminais com trânsito em julgado.
Constato que, ao contrário do que pretende a Defesa, o
período depurador de cinco anos previsto pelo artigo 64, inciso I, do Código Penal é
aplicável apenas para a configuração da circunstância agravante da reincidência,
mas transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, a vida pregressa do réu e
seus antecedentes criminais poderão ser considerados para a elevação da pena-base.
Aliás, o acusado foi mesmo beneficiado pela adoção de
patamar de aumento módico, eis que a multiplicidade de condenações anteriores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501549-25.2018.8.26.0653 -Voto no 14216
6
autorizava a maior exasperação da pena.
Na segunda etapa da dosimetria, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência específica, a pena foi elevada em 1/4,
tornando-se definitiva em 03 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 15 dias-multa em
seu mínimo unitário.
O regime inicial fechado deve prevalecer, pois a
reincidência e os maus antecedentes do apelante obstam a fixação de regime inicial
mais brando, até mesmo porque as condenações anteriores não bastaram a que se
emendasse.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator